Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720772-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR EMBARGADO: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargada ADSARA LOPES DE OLIVEIRA para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 37023754. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora